Tribunal: CARF
Processo: 13942.720032/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13942.720032/2018-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.180 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A preclusão indica a perda da capacidade processual, pelo seu não uso dentro
do prazo previsto em lei (preclusão temporal). A matéria não impugnada não
autoriza o exame de questão não suscitada e não discutida no processo.
CRÉDITO PRESUMIDO. ESTORNO. VENDA COM SUSPENSÃO.
A cooperativa de produção agropecuária deverá estornar os créditos referentes
à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos
agropecuários vendidos com suspensão da exigência das contribuições.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
VENDA
TRIBUTADA.
RATEIO
PROPORCIONAL
Somente os créditos vinculados às receitas de exportação, bem como os
créditos vinculados a operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
são passíveis de compensação ou ressarcimento. Descabido ressarcimento da
parcela dos créditos vinculados às receitas tributadas no mercado interno,
apurada mediante rateio proporcional pela fiscalização.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Laércio Cruz Uliana.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13942.720032/2018-74
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.180 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720032/2018-74

Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado no Pedido de
Ressarcimento de crédito presumido de Cofins com incidência não-cumulativa no
montante de R$ 2.314.176,46, relativo ao 1o trimestre de 2013.
Despacho Decisório
A Autoridade fiscal informa que o pedido de ressarcimento refere-se a créditos
presumidos da Cofins relativos a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite e de seus derivados classificados nos códigos da NCM
mencionados no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, acumulado até 30/09/2015,
dia anterior à publicação do Decreto no 8.533/2015, que regulamenta o disposto no art.
9o-A da Lei no 10.925/2004.
- A Contribuinte juntou aos autos planilhas em que relaciona notas fiscais de aquisições
de produtos de origem animal, com as descrições e valores a seguir sintetizados:

- O exame das notas fiscais eletrônicas (NFe) nas bases de dados da Receita Federal do
Brasil (RFB) mostra que os mesmos produtos adquiridos pela Contribuinte trazem as
mais diversas descrições:
LEITE
LEITE APROVEIT.CONDICIONAL ABAIXO 3,0%
LEITE C. PRE-BENEFIC.INTEGRAL
LEITE COMERCIAL
LEITE COTA ENVASE
LEITE COTA ENVASE + BONIF.+ MAT.GORDA
LEITE CRU IN NATURA RESFRIADO PARA INDUSTRIA
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.180 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720032/2018-74

LEITE CRU PRE BENEF. PADRONIZADO
LEITE CRU PRE BENEFICIADO INTEGRAL
LEITE CRU REFRIGERADO
LEITE CRU RESFRIADO TIPO C
LEITE IN NATURA
LEITE IN NATURA ADICIONAL GORDURA >3%
LEITE IN NATURA COTA ENVASE
CREME DE LEITE A GRANEL DE USO INDL
CREME DE LEITE A GRANEL USO INDUSTR
CREME DE LEITE PASTEURIZADO A GRANEL
CREME DE LEITE PASTEURIZADO GRANEL
CREME DE LEITE SEMI PASTEURIZADO
Matéria gorda – creme de leite
- Verificou-se que o produto denominado pela Contribuinte de “matéria gorda” é, na
verdade, o creme de leite, nas mais diversas descrições.
- Parece ter havido equívoco ao aproveitar crédito presumido sobre esse produto, pois
não se confunde com o leite in natura ou leite cru ou quaisquer outras descrições que
se possa assumir. Trata-se de produto industrializado que, inclusive, é tributado às
alíquotas básicas de PIS/Pasep (1,65%) e Cofins (7,6%) quando de sua venda.
- O total das aquisições de creme de leite em 2013, no valor de R$ 14.097.809,91,
distribuído pelos diversos meses, foi glosado.
Pessoa jurídica que não preenche condições legais para venda com
suspensão
- A maior parte das aquisições de leite da Frimesa é oriunda de pessoas jurídicas, sobre
as quais a Contribuinte aproveitou crédito presumido, considerando ter adquirido os
produtos com suspensão das contribuições.
- Não foi verificado se essas fornecedoras reúnem as condições legais (Lei no
10.925/2004 e na IN SRF no 660/2006) para a venda com suspensão das contribuições, a
saber:
exercer cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de
leite in natura; ou
exercer atividade agropecuária ou cooperativa de produção agropecuária.
- Entretanto, o simples exame das pessoas jurídicas fornecedoras revela uma que
notadamente não cumpre esses requisitos: a Universidade Tecnológica do Paraná. Os
valores de compra de “leite recolha” daquela pessoa jurídica no total de R$ 36.827,07,
distribuídos pelos diversos meses de 2013, foram glosados.
Parte dos insumos vinculada a receitas tributadas no mercado interno
- Da base de cálculo dos créditos, apurada pela contribuinte, também foram decotados
os valores atribuídos às receitas tributadas no mercado interno. Registra-se que os dados
para a elaboração dessa tabela foram extraídos de planilhas gravadas em um CD-Rom
entregue pela própria contribuinte à auditoria.
Estorno de créditos pela venda de leite in natura
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.180 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720032/2018-74

- A IN SRF no 660/2006 dispõe sobre a suspensão da exigibilidade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de produtos agropecuários e
sobre o crédito presumido decorrente da aquisição desses produtos, na forma dos arts.
8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
- Nos termos da aludida IN, as vendas de leite in natura têm suspensa a exigibilidade do
pagamento das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, atendidas às condições que
estabelece. Aplicada a suspensão, os créditos devem ser estornados (art. 3o, § 2o).
- No caso concreto, houve venda de “leite cru resfriado tipo C”, conforme
discriminado nas notas fiscais.
Apuração do saldo ressarcível
O ressarcimento em dinheiro de créditos presumidos de PIS/Pasep e da Cofins não
abarca aqueles vinculados às receitas tributadas no mercado interno. Esses créditos
podem, todavia, ser usados para desconto das contribuições apuradas.
A Contribuinte, entretanto, indica o aproveitamento sobre o valor total da aquisição de
leite in natura, conforme suas planilhas.
A soma dos valores das colunas “Saldo ressarcível apurado pela Contribuinte” resulta
no mesmo valor dos pedidos. Deles foram excluídos, por glosa, créditos:
decorrentes de aquisições de creme de leite (matéria gorda), por não ser considerado
leite in natura e pelas razões já expostas;
decorrentes de aquisições de leite da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, por
não atender a vendedora as condições do § 1o do art. 8o da Lei no 10.925/2004;
vinculados a receitas tributadas no mercado interno, não passíveis de compensação ou
ressarcimento em dinheiro;
não estornados pela venda de leite in natura, com suspensão da exigibilidade do
pagamento das contribuições.
Por fim, a Autoridade Fiscal concluiu pelo deferimento parcial dos pedidos de
ressarcimento conforme tabela a seguir:

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.180 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720032/2018-74

Cientificada em 17/12/2018 a interessada apresentou, em 09/01/2019, a Manifestação de
Inconformidade a seguir sintetizada:
Manifestação de Inconformidade
- Não obstante os argumentos apresentados no Despacho Decisório para o rateio entre
produtos tributados e alíquota 0 (zero), a glosa não está de acordo com a legislação que
rege a matéria.
- O artigo 8o, da Lei no 10.925/2004, estabelece crédito presumido de PIS/COFINS
sobre as aquisições de leite in natura, no percentual de 60%, pois são referentes ao ano
de 2013.
- Por outro lado, o artigo 9o-A, da referida Lei no 10.925/2004, estabeleceu as condições
para o aproveitamento dos créditos presumidos das aquisições de leite in natura para
produção e comercialização, mediante regulamentação com os critérios para o
aproveitamento e ressarcimento dos valores.
- O Decreto no 8.533/2015 estabeleceu as regras para o aproveitamento dos créditos
presumidos de PIS/COFINS sobre às aquisições de leite in natura.
- O Despacho Decisório efetuou o rateio e estorno de parte dos valores, o que não se
aplica ao caso, justamente por se tratar de crédito presumido.
- Por se tratar de crédito presumido, não há que ser realizado nenhum rateio, o que é
próprio da forma de apuração convencional, o que não é o caso, tanto que o Decreto no
8.533/2015 não estabelece nada neste sentido.
- E nem poderia, pois a Lei no 10.925/2004, que concedeu o crédito presumido nas
aquisições de leite in natura, não estabelece o rateio para o aproveitamento.
Cita Solução de Consulta Cosit no 364/2017 e 326/2017.
Por fim requer o recebimento da presente Manifestação de Inconformidade para
reformar o Despacho Decisório em análise, reconhecendo como legítimos os créditos
glosados.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
CRÉDITO PRESUMIDO. ESTORNO. VENDA COM SUSPENSÃO.
A cooperativa de produção agropecuária deverá estornar os créditos referentes à incidência
não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes da aquisição
dos insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da exigência das
contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO. VENDA TRIBUTADA. RATEIO PROPORCIONAL
Somente os créditos vinculados às receitas de exportação, bem como os créditos vinculados a
operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são passíveis de compensação ou ressarcimento.
Descabido ressarcimento da parcela dos créditos vinculados às receitas tributadas no mercado
interno, apurada mediante rateio proporcional pela fiscalização.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.180 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720032/2018-74

Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo a reforma
do julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido. Não foram arguidas preliminares.
O presente processo trata de homologação parcial de Pedido de Ressarcimento de
crédito presumido de Cofins com incidência não-cumulativa no montante de R$ 2.314.176,46,
relativo ao 1o trimestre de 2013.
Inicialmente verifico que, conforme bem observado pelo juízo a quo, as glosas
relacionadas aos Créditos decorrentes de aquisições de creme de leite (matéria gorda) e Créditos
decorrentes de aquisições de pessoa jurídica que não preenche condições legais para venda com
suspensão não foram objeto da manifestação de inconformidade e, portanto, restaram preclusas,
nos termos do o art. 171 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Desta feita, o acórdão recorrido, limitou-se em julgar a matéria impugnada e
conclui pela manutenção das glosas, dando azo ao inconformismo no Recurso Voluntário, que
abaixo reproduzo:
(...)
O artigo 8o, da Lei no 10.925/2004, estabelece crédito presumido de PIS/COFINS
sobre as aquisições de leite in natura, no percentual de 60%, pois são referentes ao
ano de 2013.
Por outro lado, o artigo 9o-A, da referida Lei no 10.925/2004, estabeleceu as condições
para o aproveitamento dos créditos presumidos das aquisições de leite in natura para
produção e comercialização, mediante regulamentação com os critérios para o
aproveitamento e ressarcimento dos valores.
E foi o Decreto no 8.533/2015 que estabeleceu as regras para o aproveitamento dos
créditos presumidos de PIS/COFINS sobre às aquisições de leite in natura.
Pois bem!
O crédito presumido é um benefício concedido pela legislação, em que o crédito
ordinário é substituído por um percentual presumido.
Assim, o sujeito passivo tem, no crédito presumido, uma substituição ao crédito
convencional, em que o percentual previsto substitui a forma ordinária de apuração dos
valores.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.180 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720032/2018-74

A sistemática do crédito presumido, consiste numa forma simplificada e alternativa de
apurar os valores, mediante o percentual estabelecido em lei. O sujeito passivo, em
substituição aos créditos resultantes das efetivas entradas, utiliza um percentual
presumido.
Assim, o crédito presumido é uma técnica em que há a substituição de todos os valores
passíveis de serem apropriados, por um determinado percentual nas operações.
De toda sorte, o crédito presumido tem, como objetivo, efetivar a não cumulatividade
das contribuições ao PIS/COFINS, permitindo que o sujeito passivo substitua pela
forma convencional de apuração.
Contudo, o Despacho Decisório, mantido pelo Acórdão recorrido, efetuou o rateio e
estorno de parte dos valores, o que não se aplica ao caso, justamente por se tratar de
crédito presumido.
Tanto é assim, que o artigo 17, da Lei no 11.033/2004, estabelece o seguinte:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Por outro lado, por se tratar de crédito presumido, não há que ser realizado nenhum
rateio, o que é próprio da forma de apuração convencional, o que não é o caso, tanto
que o Decreto no 8.533/2015 não estabelece nada neste sentido:
(...)
E nem poderia, pois a Lei no 10.925/2004, que concedeu o crédito presumido nas
aquisições de leite in natura, não estabelece o rateio para o aproveitamento:
(...)
Desta forma, o artigo 9o-A, da Lei no 10.925/2004, estabeleceu que o aproveitamento de
créditos presumidos poderá ser feito por via de compensações com débitos próprios do
PIS/COFINS ou outros tributos administrados pela RFB, ou mediante a restituição em
dinheiro.
A LEI NÃO ESTABELECE NENHUM RATEIO, ATÉ PORQUE SE TRATA DE
CRÉDITO PRESUMIDO, NÃO PODENDO O DESPACHO DECISÓRIO
MANTIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, SALVO EM ILEGALIDADE,
ADOTAR O CRITÉRIO PARA GLOSAR E ESTORNAR OS VALORES
PRETENDIDOS PELA REQUERENTE.
Portanto, são legítimos os valores pretendidos pela recorrente, pois, estando sujeita ao
regime não cumulativo do PIS/COFINS, industrializando os produtos previstos no
artigo 8o, da Lei no 10.925/2004, pode compensar ou ressarcir os créditos presumidos
das aquisições de leite in natura, sem a restrição imposta pelo Despacho Decisório
mantido pelo Acórdão da DRJ.
Repita-se, para que fique bem evidente, que, conforme o citado artigo 8o, da Lei no
10.925/2004, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real e pelo regime não
cumulativo, inclusive as cooperativas (como é o caso da recorrente), que produzam
mercadorias, classificadas nos capítulo 4 da TIPI (leite e laticínios), destinadas para a
alimentação humana, poderão deduzir do PIS/COFINS devido em cada período de
apuração (ou pedir a restituição), o crédito presumido calculado sobre o valor dos
bens utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Neste sentido, confira-se o entendimento da Solução de Consulta COSIT no 364/2017:
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.180 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720032/2018-74

(...)
Em momento nenhum é mencionado qualquer critério de rateio, justamente porque se
trata de crédito presumido, tanto que da conclusão da referida Solução de Consulta
COSIT no 364/2017, tem-se o seguinte:
Conclusão
21. Diante do exposto, soluciona-se a presente consulta respondendo à
consulente que é possível a apuração do crédito presumido da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecido pelo art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, em relação à aquisição de leite in natura utilizado como insumo na
produção de produtos destinados à alimentação humana ou animal
relacionados no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, atendidas as
condições previstas na legislação.
22. O crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que
tratam os incisos IV e V do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, não aproveitados
em determinado mês poderão ser mantidos para utilização como desconto
dos valores devidos dessas contribuições nos meses subseqüentes. Todavia,
apenas o crédito presumido previsto no inciso IV do § 3o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004 (apurado por pessoas jurídicas habilitadas no Programa Mais
Leite Saudável), poderá ser ressarcido em dinheiro ou compensado com outros
tributos administrados pela RFB, observadas as regras da legislação específica.
23. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção
e à comercialização de leite e de seus derivados classificados nos códigos da
NCM mencionados no caput do art. 8o dessa Lei, existente em 30 de setembro de
2015, pode ser ressarcido ou compensado com outros tributos administrados
pela RFB, sem que haja necessidade de habilitação da pessoa jurídica no
Programa Mais Leite Saudável. (destacamos)
Ademais, o método de rateio proporcional, não se aplica quando a operação que
originou o crédito esteja sujeita ao regime de suspensão, beneficiada com isenção,
alíquota zero ou seja caso de não incidência do PIS/COFINS, QUE, PORTANTO,
NÃO PODEM SER ESTORNADO, COMO FEZ O DESPACHO DECISÓRIO.
Aliás, este é o entendimento manifestado na Solução de Consulta COSIT no 326/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: ART. 17 DA
LEI No 11.033, DE 2004. RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS.
RECEITAS BENEFICIADAS COM ALÍQUOTA ZERO. INTER-RELAÇÃO.
A regra geral estabelecida pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, autoriza
que o crédito devidamente apurado pela pessoa jurídica em relação a
determinado dispêndio seja mantido (não seja estornado) mesmo que a
receita à qual esteja vinculado o dispêndio que originou o crédito seja
contemplada com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep, não autorizando o aproveitamento de
créditos cuja apuração seja vedada.
O método de rateio proporcional de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep,
previsto no inciso II do § 8o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, foi estabelecido
legalmente para distinguir entre dispêndios vinculados a receitas sujeitas ao
regime de apuração cumulativa e a receitas sujeitas ao regime de apuração
não cumulativa, sendo relevante destacar que:
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.180 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720032/2018-74

a) o mencionado método de rateio não se aplica à pessoa jurídica que se sujeita à
incidência não cumulativa em relação à totalidade de suas receitas;
b) o fato de a pessoa jurídica auferir algumas de suas receitas contempladas por
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep não justifica por si só a aplicação do referido método de rateio
proporcional;
c) todavia, é possível a aplicação analógica do aludido método de rateio para
estabelecer proporcionalizações convenientes em determinadas situações
específicas, que não são analisadas nesta consulta.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no11.116, de
2005, art. 16; Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, §§ 7o a 9o.
Apenas na apuração dos créditos ordinários é que haverá rateio, não se aplicando aos
presumidos, que são concedidos pela legislação sem esse requisito. Portanto, sendo o
caso de crédito presumido concedido por lei, a apropriação é direta pelo percentual
previsto.
Lembre-se, que o crédito presumido consiste na constituição de valor com base no
percentual estabelecido em lei sobre as aquisições de leite in natura, sendo que o
montante apurado substitui o crédito ordinário apurado de forma convencional.
O crédito presumido é um mecanismo pelo qual a legislação confere ao sujeito passivo
de tributos não cumulativos, como é o caso do PIS/COFINS, adota a apuração pelo
percentual previsto em lei, sem a necessidade do levantamento convencional dos
valores.
(...)
Assim, o crédito presumido do PIS/COFINS sobre as aquisições de leite in natura, é
calculado mediante a aplicação direta do percentual de 60% previsto na legislação,
sobre esses insumos.
Com isso, é necessário que seja provido o presente Recurso Voluntário, reformando o
Acórdão recorrido, para reconhecer o direito da recorrente aos créditos presumidos
pretendidos em sua integralidade.
Observo, por oportuno, que o Recurso voluntário é uma réplica da Manifestação
de Inconformidade de e-fls. 258 a 269, não trazendo o recorrente qualquer argumento específico
em contraposição ao que foi abordado pelo julgador de piso.
Ressalto que a mera repetição da peça recursal ofende o princípio da dialeticidade,
segundo o qual o recurso não tem o condão de apenas reafirmar as razões já apresentadas na
defesa. Ele deve promover uma discussão apresentando argumentos suficientes descrevendo
porque a decisão proferida não é adequada e as razões para reforma.
A releitura dos argumentos do contribuinte não contribui para o entendimento de
seus motivos contra o que constou no acórdão da DRJ. Sobre esse ponto, inclusive, o RICARF
prevê que para esses casos pode o relator transcrever a decisão de primeira instância, conforme
se vê:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.180 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720032/2018-74

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta feita, adoto a decisão de piso como razão de decidir:
2 Mérito
A Lei no 10.925/2004 estabeleceu um tratamento tributário específico atinente às
contribuições do PIS e da Cofins, autorizando a apuração de crédito presumido na
aquisição de determinados insumos por empresas agroindustriais, verbis:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal,
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e
1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo
só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração,
de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o
disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.180 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720032/2018-74

I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação
aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051/04)
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051/04)
Consoante redação dada ao artigo 8o, acima transcrito, a utilização do crédito
presumido estava restrita ao desconto das contribuições devidas no período.
Esse entendimento foi corroborado pelo Ato Declaratório Interpretativo no 15,
de 22 de dezembro de 2005:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o
e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) apuradas no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art.
5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e
a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
Especificamente no que se refere à cadeia de produção do leite e seus derivados,
em 19 de junho de 2015 foi editada a Lei no 13.137, que acrescentou o art. 9o-A
à Lei no 10.925, de 2004, para autorizar o ressarcimento/compensação do saldo
de créditos presumidos originados de custos, despesas e encargos vinculados à
produção e comercialização desses produtos, acumulado até 30/09/2015 (data
de publicação do Decreto 8.533/2015, que regulamentou a matéria). Esclareça-
se que, no caso de pessoa jurídica habilitada no Programa Mais Leite Saudável,
o referido dispositivo permite, em seu § 2o, que o saldo de crédito presumido
acumulado ao final de cada trimestre, após 30/09/2015, também possa ser
utilizado em ressarcimento e compensação. Veja-se a redação do dispositivo:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de
que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados
à produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à
publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário a partir da referida data, para: (Incluído pela
Lei no 13.137, de 2015)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada
a legislação aplicável à matéria; ou (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o §
8o somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.180 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720032/2018-74

I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação do ato de que trata o § 8o; (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de
1o de janeiro de 2017; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de
1o de janeiro de 2018; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a partir de
1o de janeiro de 2019. (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 2o O disposto no caput em relação ao saldo de créditos presumidos apurados na
forma do inciso IV do § 3o do art. 8o e acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário a partir da data de publicação do ato de que trata o § 8odeste
artigo somente se aplica à pessoa jurídica regularmente habilitada, provisória ou
definitivamente, perante o Poder Executivo. (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)
..................................................................................................................................
.
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo,
estabelecendo, entre outros:
A regulamentação a que se refere o § 8o acima transcrito foi dada pelo Decreto no 8.533,
de 30 de setembro de 2015.
Art. 4 o A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, poderá descontar créditos
presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação à aquisição
de leite in natura utilizado como insumo, conforme disposto no inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e no inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , na produção de produtos
destinados à alimentação humana ou animal classificados nos códigos da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM mencionados no caput do art. 8o da
Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004 .
Parágrafo único. Os créditos presumidos de que trata o caput serão apurados
mediante aplicação dos seguintes percentuais das alíquotas da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, respectivamente:
I - cinquenta por cento da alíquota prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637,
de 2002, e da alíquota prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003 ,
para o leite in natura adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, no Programa Mais Leite
Saudável;
II - vinte por cento da alíquota prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de
2002 , e da alíquota prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003 , para o
leite in natura adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, não habilitada
no Programa Mais Leite Saudável.
...
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.180 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720032/2018-74

Art. 5 o Os créditos presumidos apurados na forma prevista no art. 4 o poderão
ser utilizados para desconto da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
devidas em cada período de apuração.
Parágrafo único. O crédito presumido não aproveitado em determinado mês
poderá ser aproveitado nos meses subsequentes.
Art. 6 o Os créditos presumidos apurados na forma prevista no inciso I do
parágrafo único do art. 4 o poderão ser utilizados para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
observada a legislação aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
Logo, com entrada em vigor do Decreto no 8.533, de 2015, observada a
legislação aplicável à matéria, é permitido o ressarcimento ou compensação do
saldo de crédito presumido apurado em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização de leite.
Para os créditos presumidos apurados no ano-calendário 2013 (período pretendido pela
Manifestante), o pedido de ressarcimento (ou a compensação) poderia ser formalizado a
partir de 1o de janeiro de 2018.
Caso concreto.
Alega a interessada que a lei não determina o estorno dos créditos presumidos cuja
manutenção é permitida pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004, tampouco estabeleceu
critério de rateio proporcional quando se trata de crédito presumido.
O art. 17 da Lei no 11.033/2004 diz o seguinte:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
A Solução de Consulta COSIT no 326/2017, citada pela Manifestante, traz a seguinte
ementa:
ART. 17 DA LEI No 11.033, DE 2004. RATEIO PROPORCIONAL DE
CRÉDITOS. RECEITAS BENEFICIADAS COM ALÍQUOTA ZERO.
INTER-RELAÇÃO.
A regra geral estabelecida pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, autoriza que o
crédito devidamente apurado pela pessoa jurídica em relação a determinado
dispêndio seja mantido (não seja estornado) mesmo que a receita à qual esteja
vinculado o dispêndio que originou o crédito seja contemplada com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, não
autorizando o aproveitamento de créditos cuja apuração seja vedada.
O método de rateio proporcional de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep,
previsto no inciso II do § 8o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, foi estabelecido
legalmente para distinguir entre dispêndios vinculados a receitas sujeitas ao
regime de apuração cumulativa e a receitas sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa, sendo relevante destacar que:
a) o mencionado método de rateio não se aplica à pessoa jurídica que se sujeita
à incidência não cumulativa em relação à totalidade de suas receitas;
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.180 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720032/2018-74

b) o fato de a pessoa jurídica auferir algumas de suas receitas contempladas por
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep não justifica por si só a aplicação do referido método de rateio
proporcional;
c) todavia, é possível a aplicação analógica do aludido método de rateio para
estabelecer proporcionalizações convenientes em determinadas situações
específicas, que não são analisadas nesta consulta.
Como se vê, não é autorizado o aproveitamento de créditos cuja apuração seja vedada.
Pois bem.
A IN SRF no 660, de 2006 estabeleceu os termos e as condições para aplicação da
suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se refere a Lei no 10.925,
de 2004, estabelecendo em seu art. 3o, § 2o o seguinte:
§ 2o Conforme determinação do inciso II do § 4o do art. 8o e do § 4o do art. 15 da
Lei no 10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça as atividades
de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou que exerça
atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que
tratam os incisos I a III do caput, deverão estornar os créditos referentes à
incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos
agropecuários vendidos com suspensão da exigência das contribuições na
forma do art. 2o.
Do exposto, devem ser mantidas as glosas referentes aos estornos de créditos pela
venda de leite in natura, com suspensão da exigibilidade do pagamento das
contribuições.
Quanto ao rateio aplicado pela fiscalização, o regramento legal já exposto neste voto,
deixa claro que a possibilidade de utilizar os créditos presumidos apurados na
compensação ou ressarcimento deve observar a legislação aplicável à matéria.
Tendo em vista o supracitado artigo 17 da Lei no 11.033, o art. 16 da Lei no 11.116, de
18 de maio de 2005, disciplinou a forma de aproveitamento dos créditos:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta
Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei. (g.n.)
Do exposto verifica-se que as hipóteses legais de utilização do saldo credor do
PIS/Pasep e da Cofins na compensação com débitos relativos a outros tributos e
contribuições administrados pela RFB ou no ressarcimento desses créditos relacionam-
se às seguintes situações:
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.180 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720032/2018-74

(a) créditos vinculados a receitas decorrentes de operações de exportação de
mercadorias para o exterior, nos termos do art. 5o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, para o PIS/Pasep, e do art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003; no caso da COFINS, e
(b) saldo credor acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário, nos termos do
art. 16, inciso II, da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, em razão do disposto no art.
17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que assegura a manutenção dos
créditos vinculados a operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota
zero ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Considerando que somente os créditos vinculados às receitas de exportação, bem como
os créditos vinculados a operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são
passíveis de compensação ou ressarcimento, verifica-se necessário o rateio para aferição
da parcela dos créditos que se enquadram nessa situação.
Desse modo, correto o procedimento adotado pela fiscalização, sendo que a pretensão
da interessada em solicitar ressarcimento do saldo de créditos vinculados às receitas
tributadas no mercado interno não encontra amparo legal.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por:
a) considerar que não há litígio relativo às glosas referidas nas alíneas a) e b) do item 1
deste Voto; e
b) na parte em litígio, julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Ora, como se vê, restou bem explicado que as glosas referentes aos estornos de
créditos pela venda de leite in natura, com suspensão da exigibilidade do pagamento das
contribuições, se justificam pelo que consta na IN SRF no 660, de 2006, art. 3o, § 2o, acima já
transcrito: “deverão estornar os créditos referentes à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes da aquisição dos insumos
utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da exigência das contribuições
na forma do art. 2o.
Desta feita, o rateio se faz necessário para verificação dos valores referentes a
cada operação de crédito que o contribuinte pretende se ressarcir, sendo certo que dentro do
arcabouço jurídico que regulamenta a matéria, as especificidades demandam o conhecimento da
origem da receita e dos permissivos legais sobre o crédito presumido de cada uma delas.
Concluo, pela manutenção do acórdão recorrido, pelas razões que acima já foram
expostas.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.180 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720032/2018-74

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital